Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735557-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: B. B. S. QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão de ID 20439883 que conheceu e deu provimento à Apelação Cível interposta pela ora embargada e condenou o embargante ao pagamento de honorários de sucumbência. Em análise dos autos, verifica-se que a omissão e a contradição apontadas pelo embargante não foram apresentadas em suas contrarrazões à apelação da embargada. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso. Brasília, 28 de outubro de 2020 14:49:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador